Tribunal: STJ
Processo: 0004642-57.2011.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968172 - SC(2025/0225218-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DENISE MACHADO ROZA
AGRAVANTE
: CIRO MARCIAL ROZA
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a0b1fa25-15b2-4063-9ef8-f41cd32736a4

Documento eletrônico VDA54036382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: a0b1fa25-15b2-4063-9ef8-f41cd32736a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968172 - SC (2025/0225218-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DENISE MACHADO ROZA
AGRAVANTE
: CIRO MARCIAL ROZA
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS
ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a decisão de fls.
Denise Machado Roza e outro
1.004/1.007, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a parte
recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo juízo
negativo de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que (fls. 1.017/1.018):

[N]as razões do Agravo em Recurso Especial, ao contrário do asseverado na
decisão objurgada, consta impugnação específica, direta e suficiente do
fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para inadmitir o reclamo especial
pela Súmula 7 do STJ. As razões do recurso demonstram, de modo preciso, que a
controvérsia não exige revolvimento de provas, mas, apenas, revaloração jurídica
Documento eletrônico VDA52986258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:19
Código de Controle do Documento: 85f3e156-a636-4f44-a1e2-c05f866e8d04

das questões já assentadas nas decisões recorridas e a correta interpretação e
aplicação de normas jurídicas incidentes no caso, especialmente no que concerne
ao julgamento extra petita e a modificação da capitulação legal atribuída aos
fatos em sede de improbidade administrativa pelo TJSC, de modo que o
enfrentamento da matéria é eminentemente de direito. [...] No tocante ao dito
cotejo entre as razões recursais e o acórdão estadual, ressalta-se que não se deve
confundir argumentação sucinta, expressada de forma concisa e direta, com
ausência de impugnação ao óbice apresentado pela Vice-Presidência do TJSC.
[...] tem-se que todos os fundamentos empregados pelo TJSC para negar
seguimento ao Especial foram devidamente impugnados, notadamente o óbice da
Súmula 7 do STJ. Logo, mister o afastamento da incidência da Súmula 182 do
STJ, aplicada por analogia.

Repisa, ainda, os argumentos trazidos no recurso especial.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 1.044/1.045.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): A irresignação
não pode ser acolhida.
Conforme consignado no
recorrido, o agravo em recurso especial
decisum
não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente deixou de impugnar a
totalidade dos motivos adotados pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo
especial, deixando de rebater, de modo específico, a apontada aplicação da
Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, apesar de afirmar, genericamente, que, para resolução da
controvérsia, mostra-se desnecessário o revolvimento de provas, a parte insurgente não
realizou o imprescindível cotejo entre o acórdão estadual e os argumentos veiculados nas
razões do apelo raro, em ordem a demonstrar especificamente a inaplicabilidade do
anteparo do susodito verbete sumular.
Logo, não houve efetiva impugnação a esse alicerce da decisão denegatória
de admissibilidade do recurso especial, como demonstram as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA E
FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REITERAÇÃO DAS
RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52986258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:19
Código de Controle do Documento: 85f3e156-a636-4f44-a1e2-c05f866e8d04

POR ANALOGIA. CORRETA A DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ,
PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ,
porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o óbice da
aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
Súmula 7/STJ,
II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante infirmar,
especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo (art. 932,
III, do CPC e
por analogia). Nesse sentido: AgRg no
Súmula 182/STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
AREsp 704.988/RS,
DJe de
EDcl no
Rel. Ministra REGINA HELENA
10/09/2015;
AREsp 741.509/SP,
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
16/09/2015;
AREsp 888.667/RJ,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/10/2016;
AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 895.205/PB,
TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial não é
admitido pelo Tribunal de origem com base na
é dever da parte
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão,
que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando de que forma a
violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões recursais, não depende
de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos - deixando claro, por
exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão
recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no sentido da inaplicabilidade da
ou de que o exame da controvérsia dispensa reexame probatório,
Súmula 7/STJ
por revelar-se como combate genérico e não específico. Ou seja, 'Para afastar a
incidência da
não basta que o recorrente tenha explicitado, de
Súmula 182/STJ,
maneira genérica, a desnecessidade do reexame das provas dos autos para a
análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o agravante,
analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido com os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando
que, na situação dos autos, a
foi aplicada indevidamente
Súmula 7/STJ
' (STJ,
AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 1.160.579/SP,
TURMA, DJe de
.
11/04/2018)
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial verifica-se
a ausência de impugnação específica e fundamentada ao referido óbice sumular,
o que atrai a aplicação do disposto no
III, do
bem como do
art. 932,
CPC/2015,
teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia. Decisão da
Presidência do STJ que não merece censura.
V. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA52986258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:19
Código de Controle do Documento: 85f3e156-a636-4f44-a1e2-c05f866e8d04

(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.584.143/ES
Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no original.)
17/10/2024,
22/10/2024,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DA
E DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
/CPC.
SÚMULA 7/STJ
ART. 1.022
INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que conheceu do
Agravo para negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
concessionária, ante o óbice da
e dada a ausência de afronta aos
Súmula 7/STJ
arts. 489 e 1.022 do CPC (fls. 630-634, e-STJ).
2. A parte agravante insiste na ocorrência de suposta omissão, mas não impugna
cada um dos trechos da decisão agravada que desconstrói esse argumento nas fls.
632-634, e-STJ. Limita-se a reiterar a ocorrência de violação ao
do
art. 1.022
CPC, sem demonstrar de que modo o Tribunal de origem teria incorrido em tal
vício e ignorando a desconstituição de tal tese na decisão monocrática.
3. Do mesmo modo, a agravante refuta genericamente a incidência da Súmula
7, afirmando tratar-se de mera 'revaloração' do conjunto fático-probatório, e
não de seu reexame. É pacífico, entretanto, o entendimento no sentido de que no
'recurso com fundamento na Súmula 7 do STJ, é de rigor que, além da
contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão
independentemente do reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a
apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões delineadas no
acórdão recorrido e sua tese recursal, a fim de demonstrar a prescindibilidade
do reexame fático-probatório' (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 1.135.014/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.3.2020). Isso, no caso dos autos,
indubitavelmente não ocorreu.
4. Dessa forma, a ausência de impugnação especificada faz incidir na espécie a
(
Súmula 182/STJ
'é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada'), que está em consonância
com a redação do
em seu
§ 1o.
CPC/2015,
art. 1.021,
5. Agravo Interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.110.791/RJ
Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no original.)
14/11/2022,
24/11/2022,

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA52986258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:19
Código de Controle do Documento: 85f3e156-a636-4f44-a1e2-c05f866e8d04

Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do
art. 545
." A
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: 'Súmula 83 do STJ' (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
Documento eletrônico VDA52986258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:19
Código de Controle do Documento: 85f3e156-a636-4f44-a1e2-c05f866e8d04

parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52986258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:19
Código de Controle do Documento: 85f3e156-a636-4f44-a1e2-c05f866e8d04

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.968.172 / SC
Número Registro: 2025/0225218-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046425720118240011 01578303520138240000 1578303520138240000 46425720118240011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DENISE MACHADO ROZA
AGRAVANTE : CIRO MARCIAL ROZA
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DENISE MACHADO ROZA
AGRAVANTE : CIRO MARCIAL ROZA
ADVOGADA
: ALEXANDRA PAGLIA - SC033096
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54008949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: 8a234a69-44f0-4a8d-af7a-5aaf2cafc6bf

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:59
Código de Controle do Documento: 8a234a69-44f0-4a8d-af7a-5aaf2cafc6bf